Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723659-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFIA VELOSO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Preparo recolhido. CONHEÇO do recurso. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021 LEONARDO ROSCOE BESSA Relator